Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-89.2023.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000044-89.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA - CPF: 856.342.391-68 (RECORRIDO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRES
UNÇÃO
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO
DE FORMA SIMPLES
. ATIVIDADE
DE ACORDO
COM
A BOA-FÉ OBJETIVA.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
,
bem

como

nos

casos

fortuitos
e
força

maior
.

O
s

intermediário s de compras e vendas de produtos e prestação de serviços
pela internet
são

responsáveis

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
.

4.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
No
caso
, a
ação
da
recorrente

não

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
devendo

a
restituição

ocorrer
de
forma simples.

5.
A não entrega de mercadoria adquirida,
aliada
à
falta
de
resolução

administrativa
do
problema
,

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

por
se
tratar
de
mercadoria

não

entregue
o valor da
aquisição
(R$4.442,64),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

8.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000044-89.2023.8.11.0009

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Recorrido
:

ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA
ajuizou reclamação indenizatória em face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.
Noticiou que: a) em 25/08/23022 adquiriu no Mercado Livre algumas lâmpadas pelo valor de R$4.442,64, parcelado em 12 vezes; b) o seu pedido foi indevidamente cancelado e o produto não lhe foi encaminhado; c) o cancelamento ocorreu por um possível erro no sistema da parte reclamada; d) embora os produtos não
tenham sido
encaminhados, a cobrança continuou ativa em seu cartão de crédito; e f) tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito.

Sentença

proferida
no ID175097836
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamada

possui

legitimidade

passiva
; b)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
, visto que
não

houve

a

entrega
da
mercadoria

adquirida

ou
o
estorno
do valor
pago
; c) a
parte

reclamada

possui

responsabilidade

solidária

pelos

danos

suportados
, visto que
há

relação
de
consumo
; d)
o
valor de R$4.000,00 é
razoável
para
compensar
o
dano
moral
suportado
.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pleitos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada

em

danos

morais
e
na

restituição
do valor
pago

em
dobro.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175097837
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois se
trata
de
mera

plataforma
de
anúncios
e
pagamentos
; b) a
parte

reclamante

não

entrou

em

contato
para a
tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
; c)
não
é
responsável

pelo

problema

noticiado
, visto que
não

participa
da
cadeia

produtiva
; d)
o
valor da
compra

foi

devolvido

na

fatura
do
cartão
de
crédito
da
parte

reclamante
; e
g)
não

há

dano
moral e que o valor
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reconhecer

a

ilegitimidade

passiva

ou

julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial

ou

reduzir
o quantum
indenizatório
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
compra
e
venda
de
mercadoria

por

meio
de
plataforma
digital)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de

intermediação
de
compra
e
venda

por

meio
de
plataforma
digital
foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois a
compra

foi

cancelada

indevidamente
e
o
produto

não

foi

entregue
, mas o valor
foi

cobrado

nas

faturas
do
cartão
de
crédito
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
prints
da
tela

juntado
s
com a
petição

inicial
(ID 175097783/PJe2).

Ainda

em

exame
dos autos,
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Na intermediação de compra e venda de produtos e prestação de serviços
pela internet, o
intermediário

também
responde

objetivamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
, pois
não
é
justo

transferir
para
o comprador o prejuízo

por

eventuais

condutas

maliciosas

cometidas

pelos

vendedores

cadastrados

em

sua

plataforma
.

Vale destacar que o intermediário aufere lucro e
deve
responder pelos riscos de sua atividade econômica.

Assim,
embora
o
prestador
de
serviço

provavelmente

não

tenha

participado

do
ilícito

nem

tenha

agido
com
má-fé
(
fraude
),
responde
pelo

fato
de
não

tomar
as
cautelas

necessárias

na

celebração
de
seus

contratos
,
possibilitando
que
terceiros

sejam

prejudicados

por

sua

conduta

negligente
.

Impõe

ainda

consignar
que é
irrelevante

a

existência
de
qualquer

cláusula
no
contrato
que
prev
eja

a

exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor
, visto que é
nula
, pois viola o
disposto
no
artigo
25 do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
1. Tendo o
acórdão

recorrido

analisado

todas
as
questões

necessárias

ao

deslinde
da
controvérsia

não
se
configura

violação

ao
art.
535
,
II
do
CPC
. 2.
O
prestador
de
serviços

responde

objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos

oferecido

ao

consumidor
.
3. O
descumprimento
,
pelo

consumidor
(
pessoa

física

vendedora
do
produto
), de
providência

não

constante
do
contrato
de
adesão
, mas
mencionada
no site, no
sentido
de
conferir
a
autenticidade
de
mensagem

supostamente

gerada

pelo

sistema

eletrônico
antes do
envio
do
produto

ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço

por

ele

implementado
, sob
pena
de
transferência

ilegal
de um
ônus

próprio
da
atividade

empresarial

explorada
.
4.
A

estipulação

pelo

fornecedor
de
cláusula

exoneratória

ou

atenuante
de
sua

responsabilidade
é
vedada

pelo
art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
.5.
Recurso

provido
. (STJ -
REsp
: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator:
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento
: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
14/12/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EFETUADA ATRAVÉS DO "SHOPPING UOL". NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. RESPONSABILIDADE DO SÍTIO DA INTERNET EVIDENCIADA. SERVIÇO DE APROXIMAÇÃO PRESTADO PELA RÉ QUE É REMUNERADO. PRODUTOS DIVULGADOS NO SITE APÓS APROVAÇÃO DO CADASTRO. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A

empresa
que,
utilizando
-se de
sítio

perante

a
internet, atua
incisivamente

perante
o mercado
consumidor
,
divulgando

produtos
e
atraindo

clientela
para
comerciantes
que se
utilizam
de
tal

serviço
para
negócios

virtuais
,
sendo

remunerada
para
tal

atividade
,
deve
responder
pelos

prejuízos

ocasionados
pela
ausência
da
entrega
da
mercadoria
.
(TJ-SC, Relator: Jorge
Luis
Costa Beber, Data de
Julgamento
: 28/08/2013, Quarta Câmara de
Direito
Civil
Julgado
).

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OFERTADA NA INTERNET.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE FEZ A INTERMEDIAÇÃO NO NEGÓCIO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DESCABIMENTO DE PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido deduzido em sede de contrarrazões ao recurso, a fim de obter condenação na compensação por dano moral. Se a recorrida não estava conformada com a sentença, cabia-lhe
a
interposição de recurso adequado e próprio. 2. Há relação de consumo na medida em que a recorrente, por meio da página eletrônica, se qualifica como fornecedora do serviço de aproximação e intermediação entre vendedor e interessado comprador (CDC no art. 3o) e, este, como destinatário final desse serviço (CDC no art. 2o). 3. No caso é incontroversocomprapor intermédio da página eletrônica da recorrente, bem como o pagamento do preço e o não recebimento dos produtos, consoante os documentos de ID 453044 e 453036, não impugnados especificamente. Diante desse quadro, manifesto é o defeito do serviço prestado porque a recorrente não proporcionou a segurança que dela esperava o consumidor, tanto que não evitou a fraude perpetrada. 3.1.
Não se trata de mero gestor de pagamentos, pois a recorrente participa dacompra e venda como intermediadora, auferindo lucro, ainda que de forma indireta, pelos serviços prestados e, por isso, deve responder pelos riscos da atividade econômica desenvolvida (Código Civil no art. 927, § único).
4. Não se sustenta
a
afirmativa de ausência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo consumidor, se o serviço foi disponibilizado na relação de consumo. Isso é o bastante porque a responsabilidade civil do fornecedor de serviço ao consumidor é objetiva, sendo defeituoso o serviço no caso concreto porque não proporcionou segurança ao consumidor, como devia fazer na relação de consumo (CDC no artigo 14, § 1o). 5. Integrando a cadeia de fornecedores, de onde aufere lucro na relação de consumo, a recorrente responde objetiva (art. 14 do CDC) e solidariamente (art. 25, §1o, CDC). Afinal, teoria do risco do negócio ou atividade constitui base da responsabilidade civil objetiva para a proteção da parte mais frágil na relação. 6. Patente o dano do recorrido pelo não recebimento do produto adquirido e pago, correta a sentença condenatória ao ressarcimento do dano material. 7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei
no
9.099/95. 8. Condena-
se a
recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei
no
9.099/95). (
Acórdão n.934115
, 07231217420158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/04/2016,
publicado
no DJE: 20/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro
lado
, a
responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(§ 3o,
incisos
III e II,
respectivamente
dos
artigos
12 e 13 do CDC),
bem

como

nos

casos

fortuitos
e de
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)

(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Todavia, no presente caso, não há como atribuir culpa exclusiva
a
o consumidor ou
à
terceiros
, pois se trata de risco inerente a atividade econômica da parte reclamada.

Desta forma,
não importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado

diretamente
pela
parte

reclamada

ou

por
um d
o
s

vendedores

cadastrados

em

sua

plataforma
,
pois
não

há

como

eximir
a
sua
responsabilidade
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto

à

conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

N
o
presente

caso
, o
pagamento
de
valores

por

produto

adquirido
e
não

entregue
é
indevido
e
deve
ser
devolvido
.

Vale
consignar
que,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que o valor
pago

já

foi

estornado
no
cartão
de
crédito
da
parte

reclamante
,
não

há

nos

autos
qualquer

prova

neste

sentido
.
Além

disso
, a
parte

reclamada

não

identifica

o valor e a data
do

estorno
,
impossibilitando
a
contraprova

da
parte

reclamante
.

No entanto
, não se vislumbra que a atividade da parte reclamada foi contrária a boa-fé objetiva,
pois a entrega era de responsabilidade direta de seu parceiro,
razão por que
a restituição
é
dev
ida, mas na
forma simples.

Dano moral
in
re

ipsa
. Mercadoria não entregue.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de entrega da mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

No caso concreto, considerando que a
mercadoria adquirida não foi entregue
é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

por
se
tratar
de
mercadoria

não

entregue
o valor da
aquisição
(R$4.442,64),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$4.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000276-34.2019.8.11.0012, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023; N.U 1000302-44.2019.8.11.0008, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/04/2022,
publicado
no DJE 13/04/2022).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para que a restituição do valor pago ocorra de forma simples e não dobrada, como estabelecid
o
na sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024